Tribunal: TJBA
Processo: 8014567-21.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8014567-21.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECLAMADO: 6a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE PARA PREVALECER RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8014567-21.2019.8.05.0000.1.AG
,
tendo como Agravante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Agravado o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
a
o recurso.